Tribunal: TJSP
Processo: 2293900-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Justa causa presente – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão em flagrante por delito cometido

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Justa causa presente – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão em flagrante por delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Decreto da prisão calcado unicamente nos antecedentes - Caráter subsidiário da prisão preventiva (art. 282, §6o, do CPP) – Circunstância concreta dos autos que não demonstra periculosidade do paciente a impor a excepcional prisão preventiva - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Liberdade provisória concedida – Ordem parcialmente concedida, com expedição de alvará de soltura - (voto n.o 43799).